Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME FECHADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. TESE N. 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução, interposto pelo apenado, contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (VEPEMA) que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de superveniência de nova condenação a pena privativa de liberdade, em regime fechado.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da superveniência de condenação à pena privativa de liberdade, em regime fechado, seria possível a manutenção da pena restritiva de direitos anteriormente imposta, ou se incidiria automática reconversão, considerando a previsão do artigo 44, § 5o, do Código Penal e a Tese n. 1.106 do Superior Tribunal de Justiça.
III - Razões de decidir:
3. O artigo 44, § 5o, do Código Penal prevê que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
4. O artigo 181 da Lei de Execuções Penais dispõe que a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade quando houver condenação posterior à pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido suspensa.
5. Nos termos da Tese n. 1.106 do Superior Tribunal de Justiça: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
6. No caso, o apenado estava em cumprimento de medidas restritivas de direitos e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade, em regime fechado, logo, amolda-se à regra de automática reconversão estabelecida no Tema 1.106, e não às exceções nele preceituadas (condenação posterior no regime aberto ou à pena substituída por restritivas de direito). Precedente da Câmara Criminal, acórdão n. 18909373.
IV - Dispositivo:
7. Recurso desprovido.